Tribunal: TJMT
Processo: 1014637-24.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014637-24.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (EMBARGANTE), PEDRO FRATUCCI SAVORDELLI - CPF: 306.655.378-75 (ADVOGADO), LYNDOLFO TIAGO OLIVEIRA LEITE - CPF: 020.053.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCONN HUDSON GOMES DE MEDEIROS ALVES - CPF: 023.460.021-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMELLA KAWANA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA - CPF: 051.941.171-40 (VÍTIMA), LUCIENE REGO SOARES (VÍTIMA), THAWANE POLTRONIERI GIMENES VILHA - CPF: 048.248.741-06 (ASSISTENTE), LUCIENE REGO SOARES - CPF: 048.116.061-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Marcos da Silva Borges contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que proveu parcialmente a apelação para afastar a agravante do art. 61, II, “f” do CP e readequar a pena para 2 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto. O embargante sustenta omissão e contradição na manutenção da condenação nas penas do art. 129, § 13o, do Código Penal, alegando ausência de prova quanto à motivação de gênero, além de erro material quanto ao nome do acusado e ausência de apreciação da tese de crime continuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 129, § 13o, do Código Penal e erro material no nome do acusado; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise do pleito de reconhecimento de crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material no nome do acusado é corrigido no voto condutor do acórdão, corrigindo-se "Miguel Almeida Garcia Ramires" por "Marcos da Silva Borges", sem efeitos modificativos no resultado do julgamento.

4.

A aplicação da qualificadora do art. 129, § 13o, do Código Penal permanece justificada pela caracterização da violência de gênero no contexto de violência doméstica e familiar, conforme demonstrado nos autos, afastando-se a alegada contradição.

5.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito já decidido, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6.

Reconhecida omissão quanto ao exame da aplicação do crime continuado, a análise revela ausência de unidade de desígnios entre as condutas praticadas pelo embargante, justificando o cúmulo material, nos termos do art. 69 do Código Penal, por inexistirem os requisitos exigidos pelo art. 71 do Código Penal.

7.

A simples menção aos artigos legais nas razões de embargos, ainda que não especificamente referidos no Acórdão, não impede o pré-questionamento das matérias apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A correção de erro material em acórdão não possui efeitos modificativos quando não altera o resultado do julgamento.

2.

A incidência da qualificadora do art. 129, § 13o, do Código Penal exige a comprovação de violência de gênero no contexto de violência doméstica e familiar, caso dos autos.

3.

A ausência de unidade de desígnios entre as condutas criminosas impede o reconhecimento do crime continuado, impondo-se a aplicação do concurso material nos termos do art. 69 do Código Penal.

4.

O exame explícito das matérias nos autos, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais, é suficiente para fins de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 61, II, “f”; 69; 71; 129, § 9o e § 13o. Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
17.06.2024; STJ,
AgRg
no HC 606513/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
26.02.2021; TJ-GO, ABR 0370194-83.2012.8.09.0137, Rel. Des. Leandro Crispim, j. 10.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Marcos da Silva Borges
, para afastar a agravante do art. 61, inc. II, “f” do Código Penal e readequar a pena do embargante para 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

O embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que a fundamentação acerca da manutenção da qualificadora do art. 129, § 13o, do Código Penal foi deficiente, na medida em que a aplicação da referida qualificadora exige a demonstração de que a lesão foi praticada por razões da condição do sexo feminino e isso não restou comprovado nos autos.

Afirma que além de ter isso utilizado nome alheio ao do embargante no relatório e na fundamentação, o acórdão também não analisou a tese defensiva relativa ao crime continuado e aplicou o concurso material de crimes.

Nestes termos,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, viabilizando o acesso às instâncias superiores (id.

269818259).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento parcial dos embargos, nos termos do parecer acostado à id. 271922399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas e visam sanar possíveis ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões.

Inicialmente, corrijo erro material apontado pela parte, tão somente para alterar no voto condutor do acórdão recorrido o nome do acusado, fazendo constar
Marcos da Silva Borges no lugar de Miguel Almeida Garcia Ramires, sem efeitos infringentes, haja vista que não altera o resultado do julgamento.

No que tange à insurgência quanto ao indeferimento do pleito de desclassificação da conduta tipificada no art. 129, § 13o, do Código Penal, para aquela prevista no art. 129, § 9o, do mesmo diploma legal em relação à vítima Luciene Rego Soares), e no
caput
do mesmo artigo em relação à vítima Samella Kawana de Oliveira Alves da Silva), razão não assiste ao embargante.

Isso porque, o acórdão foi claro ao destacar que a violência de gênero tipificada no art. 129, §13, do Código Penal foi devidamente comprovada nos autos, estando ela relacionada não apenas ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, mas, de igual modo, às hipóteses de violência doméstica e familiar praticadas contra as mulheres.

Ademais, restou esclarecido no acórdão recorrido, por meio dos precedentes colacionados, que a conduta prevista no §9o do referido artigo tipifica a violência praticada no contexto das diversas relações de parentesco ou proximidade, com prevalência das relações domésticas, independentemente do gênero da vítima ou dos motivos da agressão, ou seja, não se exige o gênero feminino da vítima, hipótese que não se amolda ao contexto fático delineado nos autos.

O que se percebe é que o embargante, a pretexto de sanar omissão/contradição, pretende
rediscutir questão já enfrentada pelo órgão julgador, no entanto, conforme reiterada jurisprudência do STJ, os aclaratórios não servem para a modificação pretendida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024) (destaquei)

Patente, portanto,
a inexistência de contradição no acórdão, sendo a alegação, na verdade, fruto do inconformismo do embargante
e não exatamente porque dele decorre alguns dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal em relação ao tema.

Já quanto à alegação de ausência de apreciação de aplicação do crime continuado, melhor sorte socorre o embargante.

É que apesar de o embargante ter formulado o pedido de aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal ao caso em comento nas suas razões recursais, o pleito não foi objeto de apreciação pelo Colegiado, razão pela qual passo a analisar o pedido de fixação da mencionada norma.

Sabe-se que o parágrafo único do art. 71 do Código Penal admite o reconhecimento da continuidade delitiva nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça e em desfavor de vítimas diferentes. No entanto, para que haja a aplicação da benesse, o
caput
do referido artigo exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I- pluralidade de condutas; II- pluralidade de crime da mesma espécie; III- e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

Ademais, de acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, é imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento não apenas dos requisitos de ordem objetiva citados no parágrafo anterior, mas também os de ordem subjetiva, consubstanciados na unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

No caso dos autos, não restaram demonstrados os requisitos do artigo 71 do Código Penal, na medida em que não comprovado o liame entre as condutas delituosas perpetradas pelo embargante, que pudesse evidenciar que as condutas posteriores seriam um desdobramento da primeira.

A narrativa fática contada nos autos dá conta de que após o embargante ter cessado as agressões físicas contra a vítima Luciene Rego Soares e a trancado no quarto, esta ligou para a sua amiga (e também vítima) Samella Kawana de Oliveira Alves da Silva, que estava na área de lazer do condomínio onde reside o apelante, ocasião em que Samella foi ao encontro da amiga para lhe prestar ajuda, bem como ao filho do casal, que estava no imóvel presenciando toda a agressão perpetrada pelo embargante contra a mãe Luciene. Irritado com a presença de Samella no apartamento, o embargante teria então pegado uma faca na cozinha, afirmando que iria matar a ex-esposa e a amiga, tendo, neste momento, Luciene fugido do local e Samella sido esfaqueada enquanto tentava retirar o filho do casal do imóvel.

Nota-se que os elementos de prova indicam que os crimes guardam certa similaridade, pois são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de lugar e forma de execução. Todavia, inobstante a prática delitiva ter ocorrido no mesmo local, além de os motivos da agressão a uma e outra vítima serem distintos, decorreu lapso de tempo relevante entre a agressão praticada contra a ofendida Luciene Rego Soares e aquela praticada em desfavor da vítima Samella Kawana de Oliveira Alves da Silva, o que revela autonomia entre os fatos delituosos.

Portanto, as condutas foram cometidas mediante desígnios autônomos, estando ausente o requisito de ordem subjetiva, o que autoriza o cúmulo material das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal, assim com fez o magistrado sentenciante.

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto, inclusive a do STJ:

“
DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. RECONHECIMENTO DE
CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a configuração da continuidade delitiva entre crimes, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios
. 2. Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 606513 RS 2020/0208429-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021) (destaquei)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. Mantém-se, por adequada, a negativação da modeladora da culpabilidade, que não se deu em elementos dogmáticos, mas em vista de condições concretos da conduta a demonstrar o seu desvalor. Noutro tanto, neutralizada a modeladora do comportamento da vítima, cuja circunstância não pode ser usada para exacerbar a pena-base quando a vítima não contribui para a ocorrência do crime. Redimensionadas as sanções do homicídio consumado e tentado. Também alterada a pena-base relativa ao delito de lesão corporal, para a fixação no mínimo, uma vez que todas as circunstâncias judiciais favorecem ao acusado. 2- EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS.
A prática de delitos em contexto fático idêntico, porém com pluralidade de vítimas e desígnios autônomos e distintos, não autoriza a incidência da continuidade delitiva, impondo-se a aplicação da regra do concurso material (art. 69, CP)
. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA A PRIMEIRA E PARCIALMENTE PROVIDA A SEGUNDA
.” (TJ-GO - APR: 03701948320128090137 RIO VERDE, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 10/03/2015, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1760 de 07/04/2015) (destaquei)

Portanto, ausente a unidade de desígnio entre os crimes, ainda que cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, não há se falar em crime continuado.

Por fim,
ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos aos requisitos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo certo que a questão fica prequestionada quando analisada nos autos, ainda que não mencionados expressamente os artigos de lei destacados pela defesa.

Com esses fundamentos,
acolho parcialmente
os embargos declaratórios, apenas
para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025